Tribunal: TJMT
Processo: 1015711-05.2020.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015711-05.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAI DOS SANTOS - CPF: 063.751.011-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), HERMELINDA LINS DE ARAUJO - CPF: 029.257.724-98 (VÍTIMA), ANDERSON RICARDO VIEIRA - CPF: 923.874.621-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DA SILVA SANTOS - CPF: 005.163.852-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015711-05.2020.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAI DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONFISSÃO PARCIAL UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, d, DO CP – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, mesmo que o réu venha a dela se retratar, especialmente quando for utilizada como fundamento da condenação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015711-05.2020.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAI DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação vertido pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop, que condenou RAÍ DOS SANTOS pelo crime de roubo [art. 157, caput, do CP], apenando-o com 4 [quatro] anos de reclusão e pagamento de 10 [dez] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

A irresignação recursal cinge-se ao reconhecimento da atenuante da confissão, aduzindo que ele
“não admitiu integralmente os fatos e suas declarações não foram utilizadas para fundamentar o édito condenatório”
. Pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a sobredita atenuante, com a consequente majoração da reprimenda e a fixação do regime inicial mais gravoso.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, fulcrando seu parecer na Súmula 545 do STJ.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015711-05.2020.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RAÍ DOS SANTOS foi denunciado e, após o término da instrução processual, condenado pelo roubo que cometeu no dia 20/10/2020, por volta das 18h25, no estabelecimento denominado Nordeste Confecções, localizado na Av. André Maggi, Bairro Jd. das Oliveiras, em Sinop, quando subtraiu a importância de R$ 152,00 [cento e cinquenta e dois] reais.

Restou demonstrado pela prova oral colhida em juízo que, no dia dos fatos, RAÍ ameaçou a vítima HERMELINDA, aduzindo que
“se ela não calasse a boca, iria atirar no filho dela”
, uma criança de 5 [cinco] anos de idade, que se encontrava no local.

O apelado confessou o cometimento do crime nas duas fases da persecução penal, negando, no entanto, ter proferido qualquer ameaça contra a vítima ou seu filho.

Na sentença, a juíza
a quo
alicerçou a condenação na prova oral produzida, inclusive a confissão do réu:

“[...] Durante seu interrogatório,
o acusado confessou a prática do crime descrito nos autos, aduzindo que o praticou por necessidade
. Esclareceu, ainda, que não estava armado. Em juízo, o acusado afirmou que
anunciou o assalto, mandou que entregassem dinheiro e celulares
, sendo que, enquanto recolhia o dinheiro, uma das funcionárias da loja saiu e gritou pedindo ajuda, momento em que o interrogando foi detido por populares. Que, quando da ação, fingiu que estava armado, colocando a mão por baixo da camiseta. Que
nega que tenha ameaçado uma criança, aduzindo nem se recordar se havia criança no local dos fatos
.

Inicialmente, há de se registrar que não há dúvidas de que o acusado Raí dos Santos praticou o crime de roubo, uma vez que há nos autos elementos suficientes que comprovam que este ameaçou a vítima, dizendo para ela “passar o dinheiro senão mataria a criança” fato este que, com certeza, a intimidou e diminuiu a capacidade de resistência da vítima, uma vez que a referida criança se tratava de seu filho, de apenas 05 (cinco) anos de idade.

Dessa forma, em que pese o acusado negar que tenha ameaçado uma criança, aduzindo que não havia criança no local, verifica-se que ele apenas exerceu o seu direito constitucional de ampla defesa, no entanto, seus argumentos encontram-se dissociados dos demais elementos probatórios constantes dos autos, não correspondendo à verdade dos fatos.

Neste ponto, consigno que a palavra dos policiais é digna de credibilidade e, por essa razão, obviamente, não deve ser descartada ou ignorada e, ao revés, tampouco tida por absoluta, devendo, pois, em linha de igualdade com as demais provas testemunhais, ser posta em confronto com outros elementos probatórios necessários à formação do convencimento do julgador [...]”

Do conjunto probatório é possível ver que
a confissão de RAÍ foi parcial
, pois admitiu que anunciou o assalto e subtraiu dinheiro, negando apenas a ameaça à criança.

Desse modo, como bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça,
a confissão deve ser reconhecida e aplicada na fase intermediária
do cálculo dosimétrico, como acertadamente fez o juízo monocrático.

É cediço que a atenuante do art. 65, III,
d
, do Código Penal, tem caráter objetivo, configurando-se, tão-somente, pelo reconhecimento espontâneo do acusado quanto à autoria do delito, não se sujeitando a critérios subjetivos ou fáticos.

Neste viés, o reconhecimento da atenuante é medida impositiva, sendo irrelevante a forma como ela ocorreu, se integral ou parcial, se judicial ou extrajudicial.

Trago precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - JUS AO
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E SÚMULA 231 DO STJ INVIABILIZA O DIREITO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - CONFISSÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - SÚMULA 545 DO STJ – JULGADOS DO STJ - CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – ARESTO DO TJMT - REDUÇÃO DAS PENAS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja a incidência da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC nº 425.736/SP ; STJ, HC nº 375.038/SP; TJMT, Ap nº 92768/2017; TJMT, Ap nº 138257/2017).
A “incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231). “Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (STF, RE nº 597270 QO-RG) Inexiste “violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88) quando aplicada a Súmula nº 231 do STJ, eis, que o STF, como intérprete da Constituição Federal já se manifestou pela sua constitucionalidade” (TJMT, Ap nº 93776/2016).
(N.U 0011585-81.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022).

[...]
A confissão espontânea, ainda que qualificada ou parcial, justifica a atenuação da reprimenda, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, desde que a admissão da autoria criminosa, pelo acusado, tenha contribuído para a elucidação do caso
.
(N.U 0001647-24.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

[...] 2.
A confissão qualificada ou parcial, ainda que retratada em juízo, deve acarretar a atenuação da pena, desde que utilizada como elemento de convicção do julgador
. E, no caso do Tribunal do Júri, no qual, como se sabe, os juízes leigos não fundamentam suas convicções, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes, exculpantes ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado, para ver reconhecida a referida atenuante. 3. Recurso parcialmente provido.
(N.U 0001211-97.2014.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02/02/2022, publicado no DJE 06/02/2022).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público, para manter integralmente a sentença,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022